Tribunal: TJDFT
Processo: 0724885-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu quando o lastro probatório é suficiente para fundamentar o decreto condenatório.
2. No caso dos autos, os agentes policiais abordaram dois adolescentes em atitude suspeita. Com eles foram encontradas porções de substância entorpecente. Os usuários informaram o local onde haviam comprado a droga e as características do traficante. Os policiais avistaram o réu, que arremessou porções de drogas no chão, posteriormente apreendidas. Outro usuário, maior de idade, confirmou que adquiriu drogas do réu e que os adolescentes também o fizeram.
3. O depoimento dos agentes policiais reveste-se de presunção de legalidade e veracidade, pois embora em juízo, na condição de testemunhas, relatam atos ou fatos administrativos relativos ao exercício de suas funções.
4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso não são aptas a afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, mas podem servir de parâmetro orientador da atuação do magistrado na gradação da redução da pena, que pode variar de um sexto a dois terços, nos termos da lei.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.